Tribunal: TJES
Processo: 5003740-20.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003740-20.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: MARCIO JESUS DE SOUZA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003740-20.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juizo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
LOJAS RIACHUELO S.A, MIDWAY S.A.
RECORRIDO:
MARCIO JESUS DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COM CARTÃO. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A narrativa do autor é sobre o bloqueio indevido de cartões de crédito fornecido pelas rés. Depois de diversas tentativas de resolução e recebimento de cartões que permaneciam bloqueados, o problema foi resolvido e o cartão voltou a ser utilizado normalmente após 30 dias, conforme narrativa inicial.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo a condenar as rés ao pagamento solidário no montante de R$ 10.000,00.

(3).
O recurso inominado pleiteia a reforma da sentença. As contrarrazões buscam a manutenção do ato.

(4).

A situação narrada é configuradora de dano moral. A partir da constatação da falha na prestação de serviços das partes rés, consistente nos indevidos bloqueios de cartão de crédito da parte autora e, a partir deles, a desídia em novamente proporcionar o uso do serviço/produto ao consumidor, tem-se caracterizado o dano moral indenizável. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal e, a título de comparação, pelo Eg. TJES. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para minorar tão somente
o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantidos os demais critérios, inclusive no que se refere ao pagamento solidário e no que diz respeito à aplicação de juros e correção monetária definidos no ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.